Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012384-92.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 716.410.091-87 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Ana Cristina Dos Santos Silva
contra ato tido como coator praticado pelo
Secretario De Estado De Educação, Esporte

e Lazer do Estado de Mato Grosso
como também pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão da tutela de urgência consubstanciada na nomeação da impetrante para o Cargo de Professora – Ciências Físicas e Biológicas.

Em sua inicial do
mandamus
, aduz a impetrante, em suma, que realizou concurso público para o Cargo de Professor de Educação Básica, Ciências Físicas e Biológicas, Polo - Município de Primavera do Leste/MT, certame este regido pelo Edital nº 001/2007, promovido pela SEDUC/MT, o qual ofertou inicialmente 3 (três) vagas.

Afiança que “teve sua posse negada em 18/04/2023, com suposta alegação de seu diploma não atender os requisitos do Edital”, entretanto, entende que “
a Comissão de Posse agiu desde o início de má fé, ferindo os princípios basilares da Administração Pública
”.

Assevera que “
lecionava como contratada pelo Estado de Mato Grosso, através da SEDUC/MT como professora em escolas públicas do Estado na cidade de Barra do Garças/MT, ou seja, exercendo a mesma função na qual iria tomar posse
”, logo, não há como negar o seu direito à posse e nomeação.

Argumenta que “
a SEDUC/MT já tinha conhecimento da formação da Impetrante, pois toda documentação estava juntada nos autos do Mandado de Segurança anteriormente impetrado, mas, em nenhum momento informou ou mesmo contestou que a Impetrante não poderia assumir devido ao seu diploma de licenciatura em Ciências Biológicas
” expedido pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Reforça que “
a formação exigida no edital foi cumprida pela Impetrante e os documentos apresentados demonstram que autora tem aptidão para o cargo e possui a formação acadêmica exigida
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar para que as autoridades apontadas como coatoras procedam com a imediata posse da Impetrante no cargo de Professora De Educação Básica – Ciências Físicas E Biológicas (Id. 170147158, fl.10).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 171794688).

Manifestação do Estado de Mato Grosso no (Id. 173992670).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela denegação da ordem (Id. 177572676, fl.07).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Ressai dos autos, que a impetrante prestou concurso público para o Cargo de Professor de Educação Básica, Ciências Físicas e Biológicas, Polo - Município de Primavera do Leste/MT, certame este regido pelo Edital nº 001/2007, promovido pela SEDUC/MT.

Contudo, após a regular aprovação e consequente convocação para nomeação, teve sua posse negada na data de 18/04/2023, ao argumento de que seu diploma de nível superior não cumpria os requisitos exigidos no instrumento editalício.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego.

Sob este viés, o
Edital nº 01/2017 – 03 de julho de 2017 trazia como requisitos para investidura no cargo de professor a titulação descrita no item 2, subitem 2.4, do instrumento convocatório,
in verbis:

“2.4. O cargo/perfil profissional, requisitos básicos e os vencimentos, são os estabelecidos a seguir:

Cargo: Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso

Perfil Profissional: Ciências Físicas e Biológicas

REQUISITOS BÁSICOS

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado
de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em
Ciências Físicas e Biológicas
, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

(...)

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

(...)

e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital”.

Da análise das regras previstas no certame, verifica-se que a previsão editalícia é expressa ao exigir a diplomação de conclusão de curso de graduação “
de nível superior de Licenciatura Plena em
Ciências Físicas e Biológicas
, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
”.

Em contrapartida, verifica-se que a diplomação apresentada pela impetrante é
diversa
da exigida no certame, uma vez que conforme documentação acostada aos autos pela impetrante (Id. 170147166) esta possui Graduação em Ciências Biológicas, diferente do que fora expressamente exigido no instrumento editalício, o qual, repise-se, exige “
Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas
”.

Nessa toada, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a nomeação e posse da impetrante, uma vez que
ausente direito líquido e certo
na hipótese em apreço.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei nº9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

Lado outro, acolher a pretensão do Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame, em relação a outros candidatos.

Forçoso concluir, portanto, que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado na estreita via do
mandamus
, uma vez que o ato administrativo que negou a posse da impetrante se deu em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023